Tribunal: TJSP
Processo: 2257602-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
MULTA – Contrato – Plano de saúde – Cumprimento provisório de sentença – Demonstração de descumprimento de tutela – Imposição da penalidade – Obrigatoriedade – "Astreinte" cuja natureza é inibitória, não podendo representar, em contrapartida, enriquecimento ilícito de quem a recebe – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257602-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é agravada PRISCILA KARLA
DANTAS COLAÇO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E REZENDE SILVEIRA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257602-33.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 34852 clb425
2
Voto no 34852/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado.
Agravo de Instrumento no 2257602-33.2020.8.26.0000 (proc. digital)
Agravante: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
Agravada:
PRISCILA KARLA DANTAS COLAÇO
Comarca:
São Paulo 2a V. C.
Juiz(a) de 1a Inst.: Rodrigo Ramos
EMENTA
MULTA Contrato Plano de saúde Cumprimento
provisório
de
sentença

Demonstração
de
descumprimento de tutela Imposição da penalidade
Obrigatoriedade
“Astreinte” cuja natureza é
inibitória, não podendo representar, em contrapartida,
enriquecimento ilícito de quem a recebe
Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão de fls. 52 do processo no 0023129-30.2020.8.26.0100
(cumprimento provisório de sentença), contra a qual foram opostos embargos
de declaração, que rejeitou a impugnação apresentada pela executada,
consignando ser devida a multa exigida.
Inconformada, a seguradora alega, em suma,
que não houve descumprimento da tutela de urgência concedida, conforme
comprovação nos autos, sendo certo que é necessário tempo hábil para o
processamento e busca no sistema interno da operadora, diante da grande

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257602-33.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 34852 clb425
3
quantidade de beneficiários, de modo que eventual demora foge da sua
responsabilidade.
Indeferido o efeito requerido (fls. 135), a parte
adversa deixou de apresentar contraminuta, encontrando-se, os autos, em
termos para julgamento.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Compulsando
os
autos
principais
e
os
documentos juntados pelas partes, nota -se que houve descumprimento da
tutela antecipada, concedida à agravada, já que a agravante tomou
conhecimento da decisão em 31 de março de 2020, tendo 05 (cinco) dias para
cumprir a deliberação ali contida, contados somente os úteis, prazo esse
suficiente para tanto.
E, conforme afirmado pela agravante, a
proposta do plano de saúde foi disponibilizada somente em 15 de abril de
2020, portanto, com atraso, fazendo com a astreinte seja devida.
A penalidade, quando fixada, tem o escopo de
compelir a parte ao cumprimento da obrigação imposta, possuindo, por
conseguinte, natureza inibitória, o que faz com que seu montante deva guardar
relação com o direito violado e o prejuízo causado.
Assim considerando, não pode ser, a astreinte,
extremamente alta, a ponto de causar enriquecimento ilícito a quem a pede,
como também não pode ser irrisória, a ponto de não produzir o efeito deseja,
qual seja, o de fazer cumprir a obrigação imposta.
É certo que ocorreu inobservância da decisão,
o que motivou a imposição da multa, a qual não se mostra abusiva, no caso
dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257602-33.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 34852 clb425
4
Desta maneira, a decisão de origem merece
subsistir, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, e diante da manifestação da seguradora em sua
contraminuta, tenho por expressamente prequestionada, nesta instância, toda
a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer dispositivo a ela
relacionado, em especial, as normas indicadas como violadas.
Diante do exposto, nego provimento ao
agravo.
ALVARO PASSOS
Relator